Tribunal: TJSP
Processo: 1093877-75.2017.8.26.0100
Classe: Embargos de Declaração Cível / Promessa de Compra e Venda
Órgão julgador: Benedito Antonio Okuno
Órgão colegiado: 8a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-03-04
Data de publicação: 2020-03-04

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Registro: 2020.0000155971
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Embargos de Declaração
Cível no 1093877-75.2017.8.26.0100/50000, da Comarca de São Paulo, em que são
embargantes ALESSANDRO ROCIO FIDELIS e MARCELA ALBUQUERQUE
DE
CARVALHO
FIDELIS,
é
embargado
CORREIA
DIAS
136
EMPREENDIMENTOS IMOBILIÁRIOS LTDA. (EVEN).
ACORDAM, em 8a Câmara de Direito Privado do Tribunal de
Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: "Rejeitaram os embargos. V. U.",
de conformidade com o voto do Relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Exmos. Desembargadores
THEODURETO CAMARGO (Presidente sem voto), CLARA MARIA ARAÚJO
XAVIER E SALLES ROSSI.
São Paulo, 4 de março de 2020.
BENEDITO ANTONIO OKUNO
RELATOR
Assinatura Eletrônica

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Embargos de Declaração Cível no 1093877-75.2017.8.26.0100/50000 -Voto no 1112 - an
2
Embargos de Declaração Cível no 1093877-75.2017.8.26.0100/50000
Embargtes: Alessandro Rocio Fidelis e Marcela Albuquerque de Carvalho
Fidelis
Embargado: Correia Dias 136 Empreendimentos Imobiliários Ltda. (EVEN)
Comarca: São Paulo
Voto no 1112
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. Inexistência de vícios.
Caráter
infringente
não
admitido.
EMBARGOS
REJEITADOS.
Embargos de Declaração opostos pelos autores
em face do v. Acórdão de fls. 409/416.
Sustentam, em suma, que o julgado encontra-
se omisso/contraditório quanto aos ônus sucumbenciais que, em razão
da sucumbência recíproca, condenou-os ao pagamento de honorários
advocatícios ao patrono da parte contrária no percentual de 15%
referente ao proveito econômico obtido, ou seja, com base no
percentual de retenção autorizado.
Afirmam que a pretensão inicial era de
restituição de 90% dos valores pagos, porém foi autorizada a restituição
de 75%, sobressaindo o decaimento na ordem de 15%, que equivale ao
valor de R$ 18.553,90.
Ponderam que a condenação ao pagamento de
honorários advocatícios, na forma como fixada, representará o valor
aproximado de R$ 4.638,45, embora tenham decaído apenas da quantia
de R$ 18.553,90, que se mostra desproporcional.
Buscam o acolhimento dos embargos, a fim de
que os honorários advocatícios no percentual de 15% recaiam, apenas,

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Embargos de Declaração Cível no 1093877-75.2017.8.26.0100/50000 -Voto no 1112 - an
3
sobre o valor efetivo que decaíram.
É o Relatório.
Não há vícios no julgado.
No caso, os embargantes pretendem o reexame
da matéria no tocante a fixação dos honorários advocatícios
sucumbenciais, por discordarem do critério estabelecido, e isso, não lhe
é permitido nesta fase recursal.
Caso entendam ser pertinente, deverão buscar
a modificação pretendida pelos meios processuais adequados.
Ante a sucumbência recíproca, o julgado fixou
os honorários advocatícios dos advogados das partes adversas
considerando o proveito econômico obtido por cada uma, de forma a
não desprestigiar nenhum dos patronos que atuaram em defesa de seus
representados.
Ante o exposto, pelo meu voto REJEITO os
embargos de declaração.

BENEDITO ANTONIO OKUNO
Relator